Tribunal: TJES
Processo: 5008193-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008193-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AILTON BARBOSA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008193-67.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JOSÉ AILTON BARBOSA.
RECORRIDA
: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Narra o autor, em síntese, que é cliente da companhia de telefonia requerida há 28 anos, sendo titular da linha telefônica fixa 27-3338-6000. Afirma que recebeu uma ligação da empresa reclamada para fazer o upgrade de sua linha para fibra ótica, e nesse momento pediu a manutenção do telefone fixo, pedido esse que teve como resposta a promessa, pela OI, de que a linha seria mantida. Contudo, posteriormente, recebeu uma ligação da ré informando que a linha seria cancelada. Além disso, aduz que foram prometidos 400 MB de internet, todavia, dessa quantia foram recebidos apenas 50 MB. Acrescenta que tentou resolver o problema por diversas vezes junto à ré, mas não obteve êxito. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS E RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA CONFORME O PACOTE CONTRATADO.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVA MÍNIMA QUE FORTALECESSE AS SUAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA NO QUE SE REFERE À ALTERAÇÃO DE PLANO. EMBORA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ESTEJA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL CONFIGURAÇÃO NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS INTEGRANTES DE SEU DIREITO. ASSIM, NÃO PODE SE AFIRMAR QUE HOUVE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)